Tribunal: TJBA
Processo: 8146118-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146118-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: ANDERSON DE CARVALHO FRANCA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 8146118-48.2024.8.05.0001, ajuizada por Anderson de Carvalho Franca, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, condenando ainda a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da referida negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a existência do contrato que embasa a negativação.

4.

O banco apelante apresentou documentos que evidenciam a contratação, incluindo extrato da operação de crédito, histórico de pagamentos e gravação de ligação telefônica com manifestação expressa de consentimento do recorrido, não impugnada nos autos.

5.

A ausência de impugnação específica aos elementos probatórios e a inexistência de alegações de fraude ou vício de consentimento reforçam a validade do negócio jurídico, conforme art. 104 do Código Civil.

6.

A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a utilização de registros e telas sistêmicas como meios válidos de prova, sobretudo em contratos eletrônicos, desde que analisados em conjunto com outros elementos do processo.

7.

A prova documental demonstra a existência de conta corrente, cartão de crédito e renegociação do débito pelo autor, além de pagamento parcial, indicando reconhecimento tácito da dívida.

8.

A inclusão do nome do autor em cadastro restritivo decorreu do inadimplemento contratual, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável.

9.

A sentença merece reforma, pois comprovada a regularidade da contratação e a inexistência de conduta ilícita por parte do banco apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao réu, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica e da dívida impugnada.

2.

A apresentação de gravação telefônica, extratos bancários e histórico de pagamentos, não impugnados pelo autor, constitui prova idônea da contratação.

3.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; CC, arts. 104 e 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020;
STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020;
TJBA, AC nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 16.12.2024;
TJBA, AC nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, publ. 17.12.2024;
TJBA, AC nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publ. 18.12.2024;
TJBA, AC nº 8139318-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146118-48.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada ANDERSON DE CARVALHO FRANCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02